Tribunal: TJSP
Processo: 1001968-12.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação ordinária - Pleito cumulado com restituição de valores - Procedência parcial decretada - Imposição de reajuste pela variação anual dos custos médicos e hospitalares - Abusividade reconhecida - Relação de consumo que não permite que o fornecedor obtenha vantagem exagerada em detrimento dos interesses dos consumidores - Ajuste celebrado em que devem prevalecer os postulados da

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação ordinária - Pleito cumulado com restituição de valores - Procedência parcial decretada - Imposição de reajuste pela variação anual dos custos médicos e hospitalares - Abusividade reconhecida - Relação de consumo que não permite que o fornecedor obtenha vantagem exagerada em detrimento dos interesses dos consumidores - Ajuste celebrado em que devem prevalecer os postulados da cooperação, solidariedade, confiança e boa-fé objetiva - Ausência de demonstração da forma utilizada para o cálculo dos reajustes - Possibilidade apenas dos reajustes anuais, que visa recompor a elevação dos custos - Restituição de valores consoante os termos do decisum, observada a prescrição trienal - Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279493
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001968-12.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é apelado JOÃO BENITO MORENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001968-12.2019.8.26.0704 -Voto no 27.840
2
Apelação Cível no 1001968-12.2019.8.26.0704
Comarca de São Paulo
Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Apelado: João Benito Moreno
Voto no 27.840
PLANO DE SAÚDE - Ação ordinária - Pleito
cumulado com restituição de valores -
Procedência parcial decretada - Imposição de
reajuste pela variação anual dos custos médicos
e hospitalares - Abusividade reconhecida -
Relação de consumo que não permite que o
fornecedor obtenha vantagem exagerada em
detrimento dos interesses dos consumidores -
Ajuste celebrado em que devem prevalecer os
postulados
da
cooperação,
solidariedade,
confiança e boa-fé objetiva - Ausência de
demonstração da forma utilizada para o cálculo
dos reajustes - Possibilidade apenas dos
reajustes anuais, que visa recompor a elevação
dos custos - Restituição de valores consoante
os termos do decisum, observada a prescrição
trienal - Apelo desprovido.
1.
Ao
relatório
constante
de
fls.
258/262
acrescento
que
a
sentença
julgou
parcialmente
procedente ação revisional de contrato, cumulada com restituição
de valores, condenando as rés a afastar os reajustes abusivos
realizados no período compreendido a partir de julho de 2014,
com a incidência, apenas, dos reajustes anuais determinados pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como a devolver as
diferenças pagas a maior em razão dos reajustes abusivos,
observada a prescrição trienal, fixando a verba honorária de forma
recíproca em 10% sobre o valor atribuído aos pedidos julgados
improcedentes para o patrono da ré e 10% sobre o valor da
condenação para o patrono do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001968-12.2019.8.26.0704 -Voto no 27.840
3
Volta?se a corré Sul América contra a
decisão deduzindo em suas razões recursais de fls. 265/281 que,
contrariamente ao alegado pelo julgador monocrático, o reajuste
aplicado ao contrato foi pela variação anual dos custos médicos e
hospitalares, e não por sinistralidade. Aduz que o reajuste pela
VCMH é lícito, tendo como finalidade manter o equilíbrio
contratual, não havendo que se falar em incidência dos reajustes
aplicados aos planos individuais e familiares.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões às fls. 287/300.
2. Anoto, em primeiro lugar, que tem
razão a apelante no que concerne ao reajuste posto se tratar de
aumento pela variação anual dos custos médicos e hospitalares e
não por sinistralidade, como mencionado pelo julgador monocrático.
No mais, não comporta guarida o apelo
ofertado.
Consta dos autos que o autor firmou
com a ré contrato coletivo de assistência à saúde e que, desde o
ano de 2014, foram aplicados reajustes abusivos, aumentando
substancialmente a mensalidade.
Justificaram as rés, em sede de defesa,
que os reajustes aplicados decorrem da variação anual dos custos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001968-12.2019.8.26.0704 -Voto no 27.840
4
médicos e hospitalares aplicável aos contratos coletivos.
Ilegal, sem dúvida, essa conduta.
Isto porque, em se tratando de relação
de consumo, não se admite que o fornecedor obtenha vantagem
exagerada em detrimento do interesse dos consumidores,
representando o reajuste unilateral, baseado em suposto aumento
da variação anual dos custos médicos e hospitalares, violação ao
disposto no artigo 51, incisos IX e XI, do Código de Defesa do
Consumidor, contrariando, ademais, a própria natureza do
contrato.
Como decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça, quando do julgamento do REsp 1.073.595/MG da Relatoria
da Ministra Nancy Andrighi, esse tipo de contrato não pode ser
analisado isoladamente, como um acordo de vontades por um
período fixo, mas deve ser interpretado como um ajuste em que
deve prevalecer os postulados da cooperação, solidariedade,
confiança e boa-fé objetiva, o que não ocorreu no presente caso.
Nem se alegue, ademais, que o reajuste
dos prêmios possui respaldo no próprio contrato, na legislação da
ANS e na finalidade de manter o seu equilíbrio econômico-
financeiro, posto que essa argumentação somente impõe ao
consumidor, parte mais vulnerável na relação, desequilíbrio em seu
desfavor, sem restabelecer a estabilidade do instrumento.
Além
disso,
manter
equilíbrio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001968-12.2019.8.26.0704 -Voto no 27.840
5
econômico não significa autorizar a ré a deliberar elevações
unilaterais, não previamente justificadas e informadas ao consumidor.
Para melhor esclarecer, transcreve-se a
cláusula que trata de referido reajuste: “Independentemente
da
data da minha proposta, o valor mensal do benefício poderá sofrer
reajustes legais ou contratuais,
de forma cumulativa
(parcial ou
total) ou isolada, nas seguintes situações: (i) reajuste financeiro;
(ii)
por índice de sinistralidade;
(iii) por mudança de faixa etária; (iv)
em outras hipóteses,
desde que em conformidade
com as normas
e legislação em vigor” (fl. 66).
Importante ressaltar que esta decisão
não julga ilícita e nem abusiva a cláusula que prevê aumento em
função da variação dos custos médicos e hospitalares, tanto que
determina substituto abaixo, mas apenas reconhece que o
percentual aplicado pela apelante não encontra amparo em
nenhum cálculo atuarial constante dos autos, daí porque não pode
prevalecer.
Nesse passo, consoante bem anotado
pelo julgador monocrático, “Não foi possível verificar a regularidade
dos reajustes, tão somente com base nos documentos

juntados aos autos, não há clareza nos critérios adotados. Dos
elementos
dos autos, percebe-se
que houve reajuste por critério
unilateralmente
definido pela ré, a demonstrar
a sua abusividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001968-12.2019.8.26.0704 -Voto no 27.840
6
O dever de informar de forma clara é essencial para que não
pairem dúvidas acerca da obrigação que se está assumindo.
...
Deste modo, o reajuste sem critérios objetivos determinados
e sem
clara informação
ao consumidor,
se revela abusivo, nos moldes do
que dispõe o artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do
Consumidor.
Portanto observa-se
que, apesar da cláusula 17 da
proposta de adesão não ser abusiva, os reajustes realizados
são
caracterizados
dessa forma” (fl. 260).
Por isso, deve ser afastada a incidência
dos aumentos não justificados com apoio em aventado aumento
pela variação anual dos custos médicos e hospitalares, mantendo-
se apenas os reajustes anuais autorizados pela ANS, que tem o
mesmo escopo, aplicáveis a todos os contratos no respectivo
aniversário, na falta de outro índice apto a substitui-lo, cabendo à
ré a restituição dos valores pagos indevidamente, consoante
constante do decisum, observada a prescrição trienal.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do novo
Código de Processo Civil, arbitro honorários advocatícios em favor
do patrono do requerente em mais 10% do valor da condenação.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator